Tribunal: CARF
Processo: 11128.009737/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.009737/2009-14
ACÓRDÃO
3401-014.240 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
CONCOMITÂNCIA. INTERESSE RECURSAL.
Não há interesse recursal quando o recurso, interposto contra a decisão
que conclui pela concomitância, limita-se a informar a extinção do crédito
tributário pela conversão do depósito em renda da União.
Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.240 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009737/2009-14
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-97.463 - 4a
Turma da DRJ/RJO, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2009 PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL.
MESMO OBJETO. CONCOMITÂNCIA. PREVALÊNCIA DO JUDICIAL
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente á autuação, com o mesmo
objeto, importa a renúncia tácita às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto.
Impugnação Não Conhecida Crédito Tributário Mantido
A recorrente afirma que o crédito tributário já se encontra extinto em razão da
conversão do depósito judicial, realizado na referida demanda, em renda da União.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, relator.
Como antecipado pelo relatório, enquanto a DRJ dera pela existência da
concomitância, o recurso vem informar a extinção do crédito tributário em razão da conversão do
depósito, realizado na demanda referida pelo acórdão, em renda da União.
A rigor, não há interesse recursal.
Não conheço do recurso.
É o voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 196
DF CARF MF
Original